Tribunal: TJPA
Processo: 0016211-78.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0016211-78.2013.8.14.0006
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE:
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A, sucessora por incorporação de TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A
AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu o recurso extraordinário na hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal, uma vez que foi reconhecida a ausência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/STF), quando o recurso extraordinário demandar a prévia interpretação da legislação processual pertinente a nulidades e ao aproveitamento de atos nulos.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 26 agosto a 02 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0016211-78.2013.8.14.0006
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE:
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A, sucessora por incorporação de TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A
AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 1.032/1.056) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (fls. 1.030), com fundamento na ausência de repercussão geral proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 748.371 (Tema 660/STF).

A parte agravante, em síntese, alegou violação direta aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, por não ter a decisão recorrida se manifestado sobre todas as matérias suscitadas no recurso extraordinário e por afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e da segurança jurídica.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 1.063/1.072)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0016211-78.2013.8.14.0006
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido uma vez que a alegação de violação aos incisos XXXVI, LIV, e LV, do art. 5º da Constituição Federal constitui ofensa reflexa à Carta Magna, sendo o caso, portanto, de aplicação da tese firmada no RE n.º 748.371 (tema 660).

Isso porque analisar possível violação ao ¿devido processo legal, contraditório e ampla defesa, direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada¿,

demandaria análise da legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Civil, bem como demandaria análise do acervo fático-probatório, medida vedada em recurso extraordinário. Foi justamente esse o fundamento do Supremo Tribunal Federal ao decidir pela ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, importa ressaltar que a Suprema Corte ratificou esse entendimento, conforme se verifica das ementas que abaixo transcrevo:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1239596 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
3
Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020. 149
4